Tribunal: TJES
Processo: 5015024-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015024-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA DE FÁTIMA DA SILVA e outros

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES MAGALHAES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÓLIO. PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA DOS BENS DO ESPÓLIO. DEFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, no que tange ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado por Espólio, perfilha no sentido de que
“reconhecida a baixa liquidez momentânea do patrimônio, alvo de possível desavença entre os herdeiros do espólio, autoriza apenas o deferimento de pagamento das custas ao final”
(TJES; Classe: Apelação Cível, 50028718420218080000, Relator : RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/02/2022).

II.
In casu,
extrai-se dos autos do Inventário nº 5004205-38.2023.8.08.0048, que o patrimônio do Espólio Recorrente é composto por
“um Imóvel constituído pelo lote do terreno, medindo 320,00 m2, situado na rua da alegria, s-n, bairro Jardim Tropical, Serra-ES”
, avaliado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), bem com
“um automóvel I/TOYOTA COROLLA LE, placa MOX4430/ES, GASOLINA/GAS NATURAL VEICULAR, renavam 00662684125, ano 1996”
, avaliado em R$ 14.831,00 (quatorze mil oitocentos e trinta e um reais).

III.
Apesar de não fazer jus ao deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, uma vez que o valor dos bens restou avaliado em R$ 214.831,00 (duzentos e quatorze mil, oitocentos e trinta e um reais), certo é que referido patrimônio ainda não goza de liquidez, situação que autoriza o recolhimento das custas, tão somente, ao final do processo.

IV.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a Decisão combatida, tão somente, para autorizar o recolhimento das custas processuais ao final do processo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ESPÓLIO DE MARIA DE FÁTIMA DA SILVA E JOÃO BATISTA DA SILVA
, representando por seu Inventariante
ESTEFÂNIO MENDES DA SILVA
(Id. 6893384)

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, em razão da
DECISÃO
(Id. 34132574, do Processo Referência nº 5026268-57.2023.8.08.0048) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos do
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
proposta pelo Recorrente em face de
MARIA DE LOURDES
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, determinando o pagamentos das custas processuais prévias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, contudo, deferindo o pagamento custas processuais em 04 (quatro) parcelas.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que
“os bens que compõe o espólio (um automóvel e um imóvel) não possuem liquidez imediata e não geram renda, não havendo qualquer renda imediata capaz de saldar qualquer valor apontado como custa processual”
.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 6948255, que indeferiu o pleito de Assistência Judiciária Gratuita, deferindo, contudo, o recolhimento das custas ao final do processo, nos seguintes termos:

“
DECIDO
.

Como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais, o § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil, manteve a regra de que a concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência pela parte,
in verbis
:

“
Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

De todo modo, também não há dúvidas que tal declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, como inclusive restou positivado pelo Código de Processo Civil no § 2º, do seu artigo 99,
in litteris
:

“
Art. 99
. (...)
§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Neste particular, no que concerne ao alcance da aludida norma processual, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem assentado a possibilidade de indeferimento da benesse assistencial quando o Juiz constatar, de plano, que não subsistem dúvidas quanto à presença de elementos que infirmam a declarada hipossuficiência financeira,
in litteris
:

“
EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS APRESENTADOS NO ATO DO REQUERIMENTO INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO. NECESSIDADE.

1.
Ação monitória ajuizada em 19/02/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/03/2021 e concluso ao gabinete em 21/03/2022.

2.
O propósito recursal é decidir sobre a necessidade de intimação da pessoa jurídica, previamente ao indeferimento de gratuidade da justiça, quando os elementos apresentados na formulação do pedido são tidos pelo julgador como suficientes para evidenciar a falta dos respectivos pressupostos legais.

3.

É importante diferenciar as hipóteses em que o julgador entende serem suficientes os elementos trazidos aos autos para indeferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça, daquelas em que os elementos apresentados pelo requerente deixam dúvida ou são insuficientes para comprovar o preenchimento dos respectivos pressupostos
.

4.

A melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça
.

5.
Recurso especial conhecido e provido.”

(
STJ
- REsp n. 2.001.930/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 10/3/2023).

Na hipótese
sub examen
, tratando-se de pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado por Espólio, importa destacar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ DO ESPÓLIO. CUSTAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO.

1.
Indicação de um único bem para constituição do espólio, sendo ele bem imóvel localizado em estado diverso.

2.

As despesas do inventário, dentre elas custas processuais, constituem encargo do espólio e devem por ele ser suportadas
.

3.

Reconhecida a baixa liquidez momentânea do patrimônio, alvo de possível desavença entre os herdeiros do espólio, autoriza apenas o deferimento de pagamento das custas ao final
.

4.
Em caso de aporte de recursos financeiros no curso do processo, poderá o julgador modificar tal decisão e determinar o pagamento imediato das custas.
5.
Recurso CONHECIDO e PROVIDO.”

(
TJES
; Classe: Apelação Cível, 50028718420218080000, Relator : RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/02/2022).

Com efeito, extrai-se dos autos do
Inventário nº 5004205-38.2023.8.08.0048
, que o
patrimônio do Espólio
Recorrente é composto por
“um Imóvel constituído pelo
lote do terreno
, medindo 320,00 m2, situado na rua da alegria, s-n, bairro Jardim Tropical, Serra-ES, confrontando-se de frente com a rua acima citada, medindo 10,00m2 com fundos com córrego, pelo lado direito com o Sr. Ademir, de tal, mede 32,00 m2 e pelo lado esquerdo com o Sebastião de tal, medindo 32,00m2,
casa de alvenaria residencial
, no mesmo edificada, composta por 3 quartos, sala, copa, cozinha, banheiro e garage coberta de laje, com área construída de 100,00m2, com suas benfeitorias e instalações, adquirido de Moisés de Almeida Dutra, conforme contrato de compra e venda firmado em 1997, e vendido para Bento Zeferino em 1º de fevereiro de 2007”
,
avaliado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
, bem com
“
um automóvel I/TOYOTA COROLLA LE
, placa MOX4430/ES, GASOLINA/GAS NATURAL VEICULAR, renavam 00662684125, ano 1996”
,
avaliado em R$ 14.831,00 (quatorze mil oitocentos e trinta e um reais)
.

Nessa toada, tenho que não subsistem provas nos autos que demonstrem a incapacidade do Espólio Recorrente em arcar com as custas processuais, notadamente em razão de representar o montante de aproximadamente 214.831,00 (duzentos e quatorze mil, oitocentos e trinta e um reais), não passando despercebido, contudo, que
referido patrimônio ainda não goza de liquidez
.

Dessa forma, não há falar-se em atendimento dos requisitos para a concessão da benesse pretendida, sendo possível, entretanto,
o deferimento da possibilidade de arcar com as custas ao final do processo
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, INDEFIRO o pleito de Assistência Judiciária Gratuita, DEFERINDO, contudo, o recolhimento das custas ao final do processo.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum.

Intime-se o Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Acerca da matéria, no que tange ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado por Espólio, importa destacar a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, no sentido de que
“
reconhecida a baixa liquidez momentânea do patrimônio, alvo de possível desavença entre os herdeiros do espólio, autoriza apenas o deferimento de pagamento das custas ao final
”
(
TJES
; Classe: Apelação Cível, 50028718420218080000, Relator : RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/02/2022).

In casu,
extrai-se dos autos do
Inventário nº 5004205-38.2023.8.08.0048
, que o
patrimônio do Espólio
Recorrente é composto por
“um Imóvel constituído pelo lote do terreno, medindo 320,00 m2, situado na rua da alegria, s-n, bairro Jardim Tropical, Serra-ES”
, avaliado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), bem com
“um automóvel I/TOYOTA COROLLA LE, placa MOX4430/ES, GASOLINA/GAS NATURAL VEICULAR, renavam 00662684125, ano 1996”
, avaliado em R$ 14.831,00 (quatorze mil oitocentos e trinta e um reais).

Neste contexto, apesar de não fazer jus ao deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, uma vez que o valor dos bens restou avaliado em R$ 214.831,00 (duzentos e quatorze mil, oitocentos e trinta e um reais), certo é que referido patrimônio ainda não goza de liquidez, situação que autoriza o recolhimento das custas, tão somente, ao final do processo.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a Decisão combatida, tão somente, para autorizar o recolhimento das custas processuais ao final do processo.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o voto de relatoria.